Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-72.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL. CHEQUE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE AUTORA AUSENTE. DESÍDIA. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO REGULAR E IMEDIATA POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 26 DO PROVIMENTO PJE. PUBLICAÇÃO NO DJE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, por desídia, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.
II. O recorrente pretende a nulidade da sentença, sob o argumento de que não foi intimado da decisão que designou data para audiência de conciliação. Aduz que a designação não foi publicada no Diário de Justiça eletrônico.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo não foi recolhido, em virtude de pedido de gratuidade de justiça, instruído com declaração de hipossuficiência e cópia de CTPS. Foram apresentadas contrarrazões (ID 33590338).
IV. O recorrido impugnou pedido de justiça gratuita, alegando que a parte autora conta com diversos processos nos quais figura como credora de altas quantias e também que não houve o pedido do benefício por ocasião do ajuizamento da ação.
V. A existência de processos ajuizados pelo réu não é capaz infirmar a declaração hipossuficiência, sobretudo por que tratam de créditos que deveriam ter sido adimplidos a tempo e modo e, em tese, não o foram. Frise-se que a gratuidade pode ser requerida a qualquer tempo sendo que, no âmbito da Lei 9.099/95, somente há condenação em custas e honorários de advogado em sede recursal. Assim, concedo ao recorrente a gratuidade de justiça.
VI. A sistemática adotada no âmbito dos Juizados especiais cíveis é aquela preconizada pelo art. 26, caput e parágrafo único, do Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico.
VII. Com efeito, confirmado o protocolo da petição inicial, o sistema fornece o comprovante de recebimento, informações sobre o número atribuído ao processo, o órgão julgador para o qual foi distribuída a ação, além da data de audiência inicial, que é determinada automaticamente, com local e horário de realização.
VIII. Frise-se que esta intimação é automática e torna dispensável comunicações posteriores, porque atinge a finalidade de dar ciência à parte sobre o ato a ser realizado.
IX. Assim, não há que se falar em necessidade de publicação da certidão no DJE, já que a certidão de ID 33590310 cumpriu todos os requisitos previstos na norma regente.
X. Portanto, a sentença não merece reparos. Conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
XI. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, por força da gratuidade concedida.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.